Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Processo : 0711516-38.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 120024214 dos autos originários n. 0704375-38.2022.8.07.0009) que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, sob o fundamento de estar comprovada a mora do réu, aqui agravante. O agravante acusa comportamento contraditório do autor, ao argumento de que possui longínquo relacionamento com o agravado, e buscou o banco para explicar sua delicada situação financeira provocada por fatos supervenientes ocorridos desde dezembro de 2021 que estava dificultando adimplir o contrato, informando, inclusive, que o agravado tinha contribuído para a situação chegar a esse ponto. Diz que tudo levava a crer que a situação estava se conduzindo para uma solução amigável, mas foi surpreendido com a apreensão do veículo, a despeito das tratativas em andamento para a regularização do débito e pagamento da parcela em aberto, caracterizando a conduta do banco grave violação ao princípio da lealdade e da boa-fé objetiva. Registra o inadimplemento referente à parcela n. 03, vencida em 01/02/2022, sendo ajuizada a busca e apreensão em 29/03/2022, após o pagamento da parcela em aberto em 06/04/2022, inexistindo, portanto, a mora debendi. Alega que não houve regular constituição em mora, porquanto a notificação extrajudicial foi encaminhada para o antigo endereço do devedor, desconsiderando-se a alteração de endereço comunicada ao agravado. Salienta que protesto do título por edital, para constituição da mora, exige o esgotamento de todos os meios de localização do devedor. Pede a concessão da tutela de urgência e a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação do ato decisório e a extinção do processo. Decido. De início, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência colacionada (id. 34402928). Admito o agravo de instrumento, consoante regra do art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Os elementos carreados aos autos não permitem concluir que houve tratativas para a realização de acordo, contemporaneamente ao ajuizamento da ação originária. Nenhuma informação foi trazida aos autos para convencer que, de fato, as partes estavam em negociação e que, em razão disso, o agravado anuiu com o pagamento tardio para evitar os efeitos da mora, que a própria parte admitiu existir, diante de parcelas vencidas e não pagas. Mera juntada de “print” de “extrato de contrato” no corpo da peça recursal (id. 34402926 – p. 5) não comprova o efetivo pagamento e anuência do credor, para fins de elidir a mora antes do ajuizamento da ação, ainda mais quando a própria informação trazida dá conta de que a parcela com vencimento em março teria sido paga após o vencimento. De acordo com o art. 3o do Decreto-lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, tal como na hipótese dos autos, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual deve ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, seja da totalidade, seja de fração da dívida. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o). Para tanto, a comprovação da mora necessita da notificação extrajudicial, ainda que recebida por terceira pessoa, bastando o envio para o endereço constante do contrato, desde que seja recebida por alguém. (AgInt no AREsp 876.487/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016). Do cotejo dos autos, percebe-se que a notificação extrajudicial foi enviada para o antigo endereço constante do contrato (id. 119898796 na origem). Deveras, o devedor deve informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo vir ao juízo invocar nulidade do ato. Aqui, a assertiva de que o credor fora comunicado da alteração de endereço é verossímil e encontra amparo nas provas até o momento juntadas aos autos. Com efeito, cópia do boleto de pagamento das parcelas do financiamento do veículo (data do documento 01/11/21) encaminhado ao agravante (id. 34402926 – p. 8) comprova que o credor fora comunicado da alteração de endereço em tempo hábil. A assertiva de que o credor fora comunicado da alteração de endereço ainda encontra amparo em e-mil do agravante, no qual indica o novo endereço do devedor para cumprimento da busca e apreensão (id. 120604571 na origem). Assim, se a entrega se operou em endereço desatualizado, por culpa do credor, não se observa o requisito de comprovação da mora. Ante o exposto, em análise perfunctória, vislumbro os pressupostos ao deferimento do pedido liminar. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator